Tribunal: TJDFT
Processo: 0733977-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733977-33.2024.8.07.0000 DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo (ids. 63566530, 63565938, 63565993, 63565884, 63566333, 63565748, 63566387, 63566536, 63566187, 63566638 e 63566084), apesar da oportunidade concedida (id 63114529), considero deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 17/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator